Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-04.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. ACORDO. PARCELAMENTO. PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DÉBITOS ALIMENTARES VENCIDOS E NÃO PAGOS. EXISTENCIA. NOTÍCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender a execução durante o prazo previsto para pagamento da avença, de sorte que, findo o período, acaso cumprida a obrigação, será extinta a execução, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, o feito executivo retomará o seu curso.

2. Somente o pagamento integral da dívida é que justifica a extinção da ação de execução de alimentos pela quitação.

3. Considerando que não houve a homologação do acordo, nem tampouco a quitação do débito ou o decurso do prazo para pagamento das parcelas do acordo, impossibilitada está a extinção do feito pelo pagamento, razão pela qual a cassação da sentença recorrida é medida que se impõe.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada